Tribunal: TCU
Processo: 003.007/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4114/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em adotar a seguinte medida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.007/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedita Mendes de Melo (XXX.451.112-XX); Douglas Alves da Silva (XXX.073.032-XX); Ezequias Ribeiro Paiva (XXX.591.252-XX); Francisco Celestino Neto (XXX.951.554-XX); Francisco Rodrigues Barreto (XXX.733.382-XX); Francisco das Chagas Reis de Carvalho (XXX.329.192-XX); Jose Bernadeth Rosa Ribeiro (XXX.973.402-XX); Maristela Martins Pereira Parreira (XXX.086.147-XX); Suely Maria Serra Costa de Oliveira (XXX.684.252-XX); Vicente Lira de Magalhaes (XXX.863.402-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à Sefip que promova a correção da informação relativa ao CPF da ex-servidora Maria do Livramento Bezerra de Oliveira Sarmento nos formulários Sisac constantes de fl. 1 da peça n.o 16, dado que a interessada foi indevidamente cadastrada com o mesmo CPF do ex-servidor Francisco Rodrigues Barreto, que é o verdadeiro titular da inscrição n.o XXX.733.382-XX, conforme pesquisa de fl. 2 da peça n.o 16.